Tribunal: TJES
Processo: 5001471-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001471-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESAQUE SANTANA NASCIMENTO

COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação
de ausência dos requisitos
da
prisão preventiva.

1.1. O Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime, praticado com o emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, inclusive, com restrição à liberdade das vítimas, que foram trancadas no banheiro.

1.2. Presentes indícios de autoria, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, anexadas no auto de prisão em flagrante, bem como, pelo depoimento da ofendia, que reconheceu o paciente como autor do fato delituoso, além da materialidade, pelo auto de apreensão e auto de restituição, em que consta o aparelho celular da vítima, que foi localizado pelos policiais, no local indicado pelos réus.

2.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.

Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), pois o paciente é reincidente, uma vez que foi condenado pelo crime de tráfico drogas, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001471-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MESAQUE SANTANA NASCIMENTO (DPE)

COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MESAQUE SANTANA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, uma vez que preso preventivamente desde 30/12/2024, e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de ato coator praticado pelo Magistrado, já que ausente fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 12026731), que o paciente, no dia 30 de dezembro de 2024, em conjunto com o corréu CAIO LOYOLA DOS SANTOS, ingressou na Farmácia Jane, localizada na Av. Carlos Lindenberg, no bairro Ibes, em Vila Velha-ES, e fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 02 (dois) aparelhos celulares.

A peça acusatória também relata, que os denunciados trancaram as vítimas JANE MARIA PRETTE e INGRID ROBERTA DA SILVA SANTOS no banheiro da farmácia e fugiram, mas elas conseguiram sair, momento em que acionaram a guarda municipal.

Em buscas, os agentes da guarda municipal localizaram os réus em um caixa eletrônico, instalado em um posto de combustível, e realizaram a abordagem, sendo encontrado um comprovante de depósito em nome do corréu CAIO, no valor de R$ 1.310,00 (mil trezentos e dez reais), feito no mesmo dia e em horário posterior aos fatos, e na posse do paciente, o valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais).

A denúncia ainda aponta, que os guardas municipais entraram em contato com as vítimas, que reconheceram os acusados, como os autores do assalto.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime, praticado com o emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, inclusive, com restrição à liberdade das vítimas, que foram trancadas no banheiro.

Outrossim, está demonstrada a existência de indícios de autoria, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, anexadas no auto de prisão em flagrante, bem como, pelo depoimento da ofendia JANE MARIA PRETTE (id 12026731), proprietária da farmácia, que reconheceu o paciente como autor do fato delituoso.

Por sua vez, a materialidade delitiva está demonstrada, pelo auto de apreensão e auto de restituição, em que consta o aparelho celular da vítima JANE, que foi localizado pelos policiais, no local indicado pelos réus.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, destaco que o paciente é reincidente, uma vez que foi condenado pelo crime de tráfico drogas (processo nº 0007697-02.2022.8.08.0035), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, impossibilitando a concessão de medidas cautelares.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 13/01/2025, sendo recebida pelo Magistrado em 27/01/2025.

A Defensoria Pública Estadual apresentou resposta à acusação em 05/02/2025, que foi apreciada na decisão proferida em 12/02/2025, rejeitando a tese de absolvição sumária, oportunidade em que houve a designação de audiência de instrução e julgamento, para o dia 13/03/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12242733),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.